Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-78.2022.8.11.0101
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000048-78.2022.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENTIL BARBOSA - CPF: 422.863.609-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA - REJEITADAS - MÉRITO - INTIMAÇÃO PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO EQUIVOCADA – ESTABILIZAÇÃO DA MATÉRIA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Não há violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para sua alteração.

Em que pese o § 3o do art. 292, do CPC dispor que o valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo juiz sem fazer menção ao prazo que o juiz teria para tal providência, entende-se que, vencido o prazo para resposta do réu, a não atuação do juiz na correção do valor atribuído à causa implica na ocorrência da preclusão
pro judicato
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000048-78.2022.8.11.0101

APELANTE: GENTIL BARBOSA

APELADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GENTIL BARBOSA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3‘ Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos Ação Ordinária ajuizada em face
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e
OUTROS
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no que dispõe o art. 485, VI c/c Código de Processo Civil, face a não informação do correto valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a “
ausência dos requisitos autorizadores para ensejar o indeferimento da petição inicial
” (sic), porquanto corrigiu o valor da causa para R$ 86.393,84 (oitenta e seis mil trezentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos), considerando o “
dano material no valor de R$13.196,92 (treze mil cento e noventa e seis reais e noventa e dois centavos), valores dos contratos que foram descontados e que restituído em dobro fica o valor de R$ 26.393,84 (vinte e seis mil trezentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos) , mais o pedido de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada requerido, que equivale a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)”
(sic).

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao Juízo
a quo
para o prosseguimento regular do feito.

Os requeridos BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (id.174522014), BANCO BMG S.A (id. 174522015), BANCO CETELEM S/A (id. 174522016), BANCO SAFRA S/A (id. 174522018) e BANCO ITAU CONSIGNADO S/A (id. 174522019) apresentaram contrarrazões, aduzindo preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, quanto ao mérito, a manutenção da sentença juntamente da aplicação de multa por litigância de má-fé.

Preparo dispensado diante do apelante ser beneficiário da justiça gratuita (id. 174721178).

Os apelados BANCO SAFRA S/A e BANCO ITAU CONSIGNADO S/A pugnaram pela conversão do julgamento em diligência para oitiva da autora, a fim de verificar ser a mesma teria conhecimento do ajuizamento desta ação, bem como do respectivo recurso (ids. 176058168 e 179946193).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, passo apreciar as preliminares suscitadas pela recorrida em suas contrarrazões.

Inicialmente, quanto à necessidade de converter o julgamento em diligência para oitiva da parte autora, a fim de verificar se a mesma detinha conhecimento acerca das diversas ações protocoladas em seu nome, tem-se que tal diligência se mostra totalmente desnecessária no caso concreto, tendo em vista que a procuração está datada 20/08/2021, ou seja, um pouco antes do ajuizamento da ação.

No tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que rejeito a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

A insurgência reside no indeferimento da petição inicial, pois, em que pese devidamente intimada a emendar a inicial, a parte autora não cumpriu satisfatoriamente a determinação do juízo, deixando de informar o correto valor da causa.

O Código de Processo Civil, ao tratar da petição inicial, assim dispõe:

Art. 321 - O Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único - Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial."

O art. 319, do CPC, por sua vez, estabelece os requisitos da petição inicial, nos seguintes termos:

"Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação."

Ademais, consoante o disposto no art. 291 do CPC, o valor da causa é requisito essencial da petição inicial e deve retratar, na medida do possível, o conteúdo econômico da demanda, ainda que não imediatamente aferível, observados os critérios estabelecidos no art. 292.

Com efeito, caso constatado que a petição inicial não atende às determinações legais é imperativo que seja aberto prazo à parte para que forneça os elementos necessários com o fim de sanar os vícios existentes.

In casu
, o magistrado determinou a intimação do autor para corrigir o valor da causa em 20/01/2023 (Id. 174521999) na decisão de saneamento do processo, após a apresentação das contestações dos requeridos e das respectivas impugnações.

Assim, a cronologia dos atos processuais indica relativa estabilização da matéria, enquanto o indeferimento da inicial e a consequente extinção da ação demonstra ausência de razoabilidade e aparente excesso de formalidade, sobretudo diante da prerrogativa do juízo para proceder à retificação do valor da causa de ofício, nos termos do art. 292, § 3o do Código de Processo Civil.

Ademais, em que pese o § 3o do art. 292, do CPC dispor que o valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo juiz sem fazer menção ao prazo para tal providência, entende-se que, vencido o prazo para resposta do réu, a não atuação do juiz na correção do valor atribuído à causa implica na ocorrência da preclusão
pro judicato.

Segundo os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves, o marco preclusivo para o juiz seria até o prazo de resposta do réu, de maneira que, não havendo a atuação de ofício do juiz a esse tempo, opera-se a preclusão
pro judicato
. Vejamos:

“A controvérsia foi resolvida pelo § 3o do art. 292 do Novo CPC ao prever expressamente o poder do juiz de corrigir de ofício e por arbitramento o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

Apesar de o dispositivo ora analisado ter previsto expressamente a correção do valor da causa de ofício, nenhuma menção fez ao prazo que o juiz teria para tal providência.

A questão não é de fácil solução, considerando-se que, se a matéria for tratada como de ordem pública, não teria sentido o prazo imposto à alegação do réu no art. 293 do Novo CPC, levando em conta que matérias dessa natureza não precluem.

Parece ser melhor entender que o valor da causa não é matéria de ordem pública, afinal, interessa às partes e à Fazenda Pública quanto ao recebimento das custas processuais, e por essa razão preclui tanto para o réu quanto para o juiz, cabendo a alegação pelo primeiro e o reconhecimento pelo segundo até o vencimento do prazo de resposta do réu.

Seria mais um exemplo da rara preclusão pro judicato temporal”.

Oportuno trazer à colação, precedentes deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONVERSÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENSÃO DE IMPEDIR CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FORMULADO EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PROLAÇÃO DE SENTENÇA IMEDIATAMENTE APÓS A CONTESTAÇÃO – RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DE QUE A ÁREA DEFENDIDA PELO EMBARGANTE É EXATAMENTE A MESMA OBJETO DA ORDEM DE IMISSÃO DE POSSE, POSSUINDO, INCLUSIVE, A MESMA ORIGEM – AFIRMAÇÃO, PELO JUIZ, DE PARTICIPAÇÃO DO EMBARGANTE, EM CONLUIO COM O RÉU DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE, EM SIMULAÇÃO E FRAUDE PARA AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE DOMÍNIO SOBREPOSTO À ÁREA LITIGIOSA COM INTUITO DE LESAR O EMBARGADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA SEDE RECURSAL – PROVA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO DE FATO ALEGADO NA CONTESTAÇÃO – INADMISSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – PRECLUSÃO (CPC, ART. 293) – PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO “EX OFFICIO” DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO DOCUMENTO INADMISSÍVEL – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – CONCLUSÃO DIRETAMENTE DECORRENTE DA PREMISSA DE IDENTIDADE DE ÁREAS – QUESTÃO CONTROVERTIDA – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROVA ACERCA DO TEMA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015), devendo ser inadmitida a juntada de documentos na sede recursal se, como no caso, estes visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação, qual seja, a identidade de áreas e ausência da condição de terceiro de boa-fé do embargante.
2. Ultrapassada a fase do art. 293 do CPC, não deve ser acolhida impugnação, pelo réu, ao valor atribuído à causa, não podendo o juiz corrigi-lo “ex officio” com base em interpretações feitas pela parte sobre informações contidas no documento não admitido porque juntado extemporaneamente.
3. Deve ser acolhida arguição de cerceamento de defesa e reconhecida a nulidade da sentença proferida imediatamente após a contestação se o édito terminativo como veraz a questão controvertida sobre a qual não foi oportunizada produção de prova, qual seja, a identidade entre a área objeto da ordem de imissão de posse objeto dos Embargos de Terceiro e a área sobre a qual o embargante alega ter direito incompatível com o ato constritivo.”
(N.U 0001301-81.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INTIMAÇÃO PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA APÓS TRÊS ANOS DE REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL – DESCUMPRIMENTO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO EQUIVOCADA – ESTABILIZAÇÃO DA MATÉRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A cronologia dos atos processuais praticados no caso concreto mostra situação de excepcionalidade e indica estabilização da matéria, enquanto o indeferimento da inicial e a consequente extinção da ação por ausência de retificação do valor atribuído à causa, ultrapassados três anos de sua instauração e regular tramitação, demonstra ausência de razoabilidade e aparente excesso de formalidade
”.
(N.U 0015005-77.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C QUEIXA DE ESBULHO E PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DOS AUTORES NO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO NÃO REALIZADA EM TEMPO HÁBIL – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 293, do CPC, cabe ao réu impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão.

Em que pese o § 3o do art. 292, do CPC dispor que o valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo juiz sem fazer menção ao prazo que o juiz teria para tal providência, entende-se que, vencido o prazo para resposta do réu, a não atuação do juiz na correção do valor atribuído à causa implica na ocorrência da preclusão pro judicato. Precedentes desta Corte e dos Tribunais pátrios”.

(N.U 0001212-86.2013.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo recorrente para anular a sentença de extinção sem julgamento do mérito, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento da marcha processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023